Tribunal: STJ
Processo: 0014280-16.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2156580 - RS (2022
/0192669-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ARDEMAR BOEIRA ALVES
ADVOGADOS
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
RAFAEL CRESCENTE RAYA - RS076285
LUIZ CARLOS MARQUES JÚNIOR - RS086186
CLÁUDIO PITREZ ROSSI - RS079600
ANDRÉ COSTA PIRES - RS111766
LOUISE PEDROSO ALMEIDA - RS120947
EMBARGADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TAXA
SELIC.
VÍCIO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu
embargos anteriores com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito as decisões proferidas nesta instância, para nova análise do
recurso.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como omissão,
art. 1.022
obscuridade, contradição ou erro material, requerendo a
modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material que justifiquem a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte embargante.
Documento eletrônico VDA51602760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ee9b2d51-ead7-4555-b350-b13216cdbc2f

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incabível
confundir divergências interpretativas com contradição interna.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a justificar
sua acolhida.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ee9b2d51-ead7-4555-b350-b13216cdbc2f

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2156580 - RS (2022
/0192669-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ARDEMAR BOEIRA ALVES
ADVOGADOS
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
RAFAEL CRESCENTE RAYA - RS076285
LUIZ CARLOS MARQUES JÚNIOR - RS086186
CLÁUDIO PITREZ ROSSI - RS079600
ANDRÉ COSTA PIRES - RS111766
LOUISE PEDROSO ALMEIDA - RS120947
EMBARGADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA
SELIC. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu
embargos anteriores com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito as decisões proferidas nesta instância, para nova análise
do recurso.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requerendo a
modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifiquem a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51370209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: fadd063b-2c51-4844-a814-afa2f475a4f6

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incabível
confundir divergências interpretativas com contradição interna.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a
justificar sua acolhida.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 3099):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. TAXA SELIC. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
EMBARGADA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 3107/3108)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 3114
/3122)
Documento eletrônico VDA51370209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: fadd063b-2c51-4844-a814-afa2f475a4f6

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à
decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente
nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, quais sejam, omissão, obscuridade e contradição, bem como
para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões
judiciais, com intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e
completa, não tendo por finalidade revisar ou anular decisões. Apenas,
excepcionalmente, ante o aclaramento de obscuridade, desfazimento
de contradição, supressão de omissão ou correção de erro material,
prestam-se os aclaratórios a modificar o julgado.
(...)
Dito isso, verifica-se assistir razão ao embargante quanto à
necessidade de esclarecimentos acerca do vício alegado, acerca da
questão relacionada à taxa Selic.
Ante essas considerações, acolho os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões proferidas
.
nesta instância
.
Após, retornem os autos para nova análise do recurso

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA51370209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: fadd063b-2c51-4844-a814-afa2f475a4f6

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
Documento eletrônico VDA51370209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: fadd063b-2c51-4844-a814-afa2f475a4f6

decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Por fim, ressalta-se que não há qualquer prejuízo ao embargante, tendo
em vista que o recurso será novamente analisado de forma completa, com a devida
prestação jurisdicional.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: fadd063b-2c51-4844-a814-afa2f475a4f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.156.580 / RS
Número Registro: 2022/0192669-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023204720228217000
0002320472022821700000116125620228217000
00116125620228217000
00142801620208210001
00506700320218217000
00603077520218217000
116125620228217000
142801620208210001
23204720228217000
2320472022821700000116125620228217000
506700320218217000 603077520218217000 70085371177 70085467546 70085528313 70085621233
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: ARDEMAR BOEIRA ALVES
ADVOGADOS : ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
RAFAEL CRESCENTE RAYA - RS076285
LUIZ CARLOS MARQUES JÚNIOR - RS086186
CLÁUDIO PITREZ ROSSI - RS079600
ANDRÉ COSTA PIRES - RS111766
LOUISE PEDROSO ALMEIDA - RS120947
Documento eletrônico VDA51584911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:23
Código de Controle do Documento: 0c09afb1-7681-4b7b-b6bf-2079fde75142

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARDEMAR BOEIRA ALVES
ADVOGADOS
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
RAFAEL CRESCENTE RAYA - RS076285
LUIZ CARLOS MARQUES JÚNIOR - RS086186
CLÁUDIO PITREZ ROSSI - RS079600
ANDRÉ COSTA PIRES - RS111766
LOUISE PEDROSO ALMEIDA - RS120947
EMBARGADO : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:23
Código de Controle do Documento: 0c09afb1-7681-4b7b-b6bf-2079fde75142